Tribunal: TJDFT
Processo: 0714207-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTRATO SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR – CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso da requerida visando a reforma da sentença de procedência do pedido inicial, que resultou na anulação do contrato e na condenação à obrigação de cessar os descontos em folha de pagamento e de restituir as quantias indevidamente debitadas do contracheque do autor.
2. Na origem, o autor diz ter buscado contratar empréstimo consignado e que, por outro lado, lhe foi oferecido empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Diz, assim, que contraiu empréstimo no valor de R$ 11.932,50, já tendo pago R$ 17.144,36, além do que considera o valor devido, e ainda remanesce saldo devedor sem data determinada para quitação.
3. Em contestação, a requerida aduz que o autor contratou a modalidade de empréstimo via cartão de crédito, tendo sido adequadamente informado sobre o seu conteúdo, e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados, não havendo falar em informação inadequada e nulidade do contrato.
4. A sentença merece reforma.
5. É certo que a informação adequada é direito básico do consumidor e comparece viciado e passível de nulidade o instrumento negocial em que o consumidor não é adequadamente informado sobre o seu conteúdo e implicações do negócio jurídico. Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
6. No caso em exame, a parte autora é qualificada como Bombeiro Militar do DF, o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ela celebrados. As provas dos autos contemplam a juntada do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (ID Num. 29465573 - Pág. 1), que vai devidamente assinado pelo autor, e nele estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos, valor da parcela mínima e condições para quitação antecipada, entre tantas outras. Ainda há nos autos comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 11.730,00 em 26/06/2016 (ID Num. 29465574 - Pág. 1), e bem assim, comprovantes de depósitos complementares nos valores de R$ 948,00, R$ 260,00 e R$ 706,00, em 05/02/2018, 18/10/2018 e 17/01/2019, respectivamente (ID Num. 29465574 - Pág. 2/4).
7. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato.
8. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.
9. Neste sentido, farta jurisprudência deste TJDFT (Acórdão 1294816, 07031004320208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1315518, 07143429620208070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal; Acórdão 1315479, 07023796720208070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal.)
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas e honorários pela recorrente, ante a ausência de recorrente vencido.